Tribunal: TJSP
Processo: 2041595-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD. Insurgência contra a decisão que rejeitou a competência para declaração da isenção do referido imposto. Cabimento. Nas hipóteses em que se trata de ação de inventário, o juízo do inventário é o competente para decidir as questões tributárias, inclusive a isenção. Entendimento sedimentado pelo STJ, no enfrentamento do Tema 391 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD. Insurgência contra a decisão que rejeitou a competência para declaração da isenção do referido imposto. Cabimento. Nas hipóteses em que se trata de ação de inventário, o juízo do inventário é o competente para decidir as questões tributárias, inclusive a isenção. Entendimento sedimentado pelo STJ, no enfrentamento do Tema 391 - Resp REsp no 1150356/SP, que afastou a incidência do artigo 179 do CTN. Isenção declarada com base na Lei no 10.705/2000, art. 6o, I, "b". Decisão reformada. Recurso provido.